Tribunal: TJMT
Processo: 0004799-79.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESPRONÚNCIA DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DEDUZIDO PELO QUARTO E QUINTA RECORRENTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. INACOLHIMENTO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. VIS ATRACTIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia dos recorrentes, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá, também, aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão de sua vis atrativa.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004799-79.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALISSON TIAGO DE ASSIS SILVA - CPF: 029.477.951-56 (RECORRENTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ISAIMARA OLIVEIRA ARCANJO ASSIS - CPF: 051.106.281-81 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PADILHA DE CARVALHO - CPF: 109.199.371-87 (VÍTIMA), Cléber Luiz França Moraes (ASSISTENTE), LAURA GRACAS PADILHA DE CARVALHO ALBUQUERQUE - CPF: 029.525.421-12 (ASSISTENTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ASSISTENTE), ADINAOR FARIAS DA COSTA - CPF: 650.723.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEMIR ERMENEGIDIO SIQUEIRA - CPF: 964.669.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA - CPF: 036.040.501-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADINAOR FARIAS DA COSTA - CPF: 650.723.751-53 (RECORRENTE), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA - CPF: 036.040.501-03 (RECORRENTE), JOEMIR ERMENEGIDIO SIQUEIRA - CPF: 964.669.791-72 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESPRONÚNCIA
DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES
. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. P
LEITO
DE ABSOLVIÇÃO
DEDUZIDO PELO QUARTO E QUINTA

RECORRENTES
EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. INACOLHIMENTO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
VIS ATRACTIVA
EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do
s
recorrente
s
, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, ju
í
z
o
natural da causa.

2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá
, também,
aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Adinaor
Farias da Costa
,
Joemir

Ermenegidio
Siqueira
,
Rafael de Almeida Saraiva
,
Alisson Tiago de Assis Silva
e

Isaimara
Oliveira Arcanjo Assis
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0004799-79.2020.8.11.0042, pronunciando o primeiro e o segundo pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, IV e V, e §4o, na forma do art. 29, do Código Penal); o terceiro pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, e §4o, na forma do art. 29, do Código Penal); e o quarto e a quinta pela suposta prática do crime conexo de falso testemunho (art. 342, §1o do Código Penal).

Adinaor
, vulgo “Branquinho”
(primeiro recorrente)
, nas razões que se encontram no ID
182836884
,
postula a sua
des
pronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria ou acerca de sua participação na empreitada delituosa.

Joemir

Ermenegidio
(segundo recorrente)
, nas razões encontradiças no ID
182836890
, requer a sua
des
pronúncia, por inexistir indícios suficientes de autoria, com espeque no já referido art.
414 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, sua absolvição sumária nos termos do art. 415, II do Código de Processo Penal.

Rafael (terceiro recorrente), nas razões que estão no ID
182836883
, pleiteia a
sua
des
pronúncia por suposta insuficiência probatória, ou, de forma subsidiária, sua absolvição sumária nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal.

Alisson Tiago e
Isaimara
(quarto e quinta recorrentes
)
, nas
razões

vistas
no ID
182836912
, postulam a
des
pronúnc
ia
de ambos
sob argumento de inexistência de provas ou indícios de falso testemunho
;

e, s
ubsidiariamente, caso não seja acatado tal tese, requer
em
a extinção da punibilidade
de

ambos
em relaç
ão ao crime de falso testemunho
, tendo em vista a retratação feita em juízo, nos termos do art. 342, §2o do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram no
ID
s

182836906
,
182836907
,
182836908
e
182836919
, almeja o desprovimento
dos
recursos
defensivos
.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
182836923
, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
encontra
no ID
189320669
, manifest
a-se
pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
182835193
, narra os fatos desta forma:

[...] no dia 04 de dezembro de 2019, período da manhã, a vítima Antônio Padilha de Carvalho, ao parar seu veículo em semáforo na Rua Benedito Camargo, Bairro Jardim Leblon, nesta Capital, foi alvejada por dois indivíduos não identificados até o momento, em uma motocicleta, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, agindo mediante paga efetivada por
ADINAOR
[...] e
JOEMIR
[...], que por sua vez, agiram por torpe motivação [...], pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (surpresa) e para assegurar a ocultação ou vantagem de outro crime e auxiliados por
RAFAEL
[...], o qual agiu por motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (surpresa).

A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, provocando-lhe lesões que foram
causa
eficiente de sua morte.

[...] no dia 04 de dezembro de 2019, Antônio de Padilha Carvalho saiu da sua residência, localizada no bairro Altos do Coxipó, na cidade de Cuiabá, por volta das 07h45min em direção ao bairro do Areão, também nesta Capital e ao parar no semáforo da rua Benedito de Camargo, a vítima Antônio [...] foi surpreendida por duas pessoas a bordo de uma motocicleta, onde um indivíduo da motocicleta sacou da cintura uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, e desferiu quatro disparos de arma de fogo, todos a curta distância, contra a cabeça da vítima, que veio a óbito ainda no local.

[...] após longo e detido trabalho de análise dos depoimentos testemunhais, provas documentais, Relatórios Técnicos de Interceptação Telefônica e Telemática, Relatórios de ERB, Relatórios de Investigação Policial e demais fatos apurados ao longo da investigação, cerca de oito meses antes do crime, houve o desligamento da vítima Antônio Padilha de Carvalho do SINTRAMM – Sindicato dos Trabalhadores de Movimentação de Mercadoria, porquanto a vítima havia descoberto desvios de dinheiro do sindicato, gerido por
ADINAOR
[...] e
JOEMIR
[...].

Daí em diante, a vítima Antônio [...], insatisfeita com os andamentos do Sindicato, acompanhado de outros sindicalizados, termina por realizar denúncias nos meios de comunicação sobre a malversação do dinheiro do Sindicato. Em seguida, a vítima propôs uma ação de destituição dos membros da Diretoria do Sindicato, sendo que a audiência seria realizada no dia 12 de dezembro de 2019. Todavia, oito dias antes da audiência (04/12/2019), a vítima foi executada.

Restou apurado nos autos que
ADINAOR
[...] e
JOEMIR
[...], após a propositura da ação por parte da vítima, desencadearam um plano sórdido com o objetivo de ceifar a vida da vítima e, assim, permanecerem na administração do sindicato, impunes pelos crimes ali praticados, e seguindo com as malversações financeiras.

[...] a vítima Antônio [...], um dos fundadores do SINTRAMM e por muito tempo advogado do citado sindicato, estava
insatisfeito com o curso da administração sindical conduzido pelo presidente
ADINAOR
[...] e pelo tesoureiro
JOEMIR
[...].

[...]
RAFAEL
[...] se tornou o responsável pelos levantamentos e planejamento do homicídio, realizando o prévio monitoramento da vítima e arregimentando os executores para o crime, ainda não identificados.

O motivo torpe (art. 121, § 2o, I, CP) recaí diretamente sobre os denunciados
ADINAOR
[...],
JOEMIR
[...] e
RAFAEL
[...], pois cometeram o delito diante da cobiça a fim de permanecerem no sindicato se locupletando de recolhimentos ilícitos.

O recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP) também recai sobre os três denunciados, já que era do conhecimento destes que a vítima seria surpreendida e executada.

Ainda, a qualificadora para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime (art. 121, § 2o, V, CP), recai sobre os ora denunciados
ADINAOR
[...] e
JOEMIR
[...], pois estes temiam que os crimes cometidos na gestão do sindicato fossem revelados, sendo o homicídio a solução para encobrir crimes antecedentes e assegurar a impunidade.

[...] as pessoas de
ISAIMARA
[...] e
ALISSON
[...], incorreram no delito de falso testemunho, restando evidenciado, pelas interceptações telefônicas que
ISAIMARA
e seu esposo
ALISSON
, o alinhamento de depoimentos para falsear e ocultar a verdade dos fatos em seus depoimentos [...]”.
–
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância
com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não
constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio narrado na denúncia está comprovada e sequer foi objeto de impugnação recursal.

E, no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, a despeito da negativa sustentada
Adinaor
e
Joemir

Ermenegidio

em ambas as oportunidades em que foram ouvidos, o elenco probatório produzido reúne indicativos que implicam
o primeiro e segundo recorrentes
como possíveis mandantes do crime; e

apontam um possível envolvimento de Rafael na função de intermediador entre os mandantes e executores, sendo estes, até o presente momento, não identificados.

Acerca dos fatos, é necessário
afirmar
que se trata de um caso
intricado
,
que
demando
u
meses de investigações, com o uso das mais diversas técnicas
investigativas
.
Mas, a
pesar do longo período
que durou
os
trabalhos
investigativos
até a elucidação dos fatos, foi possível aglutinar indícios suficientes
de que
Adinaor
,
Joemir

Ermenegidio

e Rafael
participaram da
trama criminosa, devendo
, por isso,
serem julgados pelo Tribunal do Júri.

S
egundo o Boletim de Ocorrência n. 2019.362880 visto no ID
182835154
, p. 5
-
6
, o homicídio da vítima Antônio Padilha de Carvalho ocorreu em 4 de dezembro de 2019, às 8h13min.
E, n
aquela oportunidade, ficou registrado
a

seguinte narrativa

n
o referido documento:

“Nesta data 04/12/2019 por volta das 08:20 horas estando de serviço fomos acionados para atender a uma ocorrência de homicídio no bairro Jardim Leblon em Cuiabá/MT, local onde constatamos que na rua Benedito de Camargo já nas proximidades da Av. dos Trabalhadores, havia o corpo de um homem já em óbito, dentro de seu veículo. Em conversa com a guarnição da polícia militar
esta
nos informou que uma equipe do SAMU já tinha feito presente no local e constatou o óbito da vítima senhor Antônio Padilha de Carvalho o qual estava na companhia de sua esposa senhora Terezinha Maria das Graças no veículo que a vítima conduzia e estavam parado no trânsito (semáforo fechado) e uma motocicleta de cor escura com um condutor e mais um passageiro trajando roupas de manga longa aproximou da porta do motorista e efetuou de três a cinco disparos os quais preliminarmente três acertaram a vítima e após os disparos os suspeitos fugiram do local. Devido a testemunha senhora Terezinha Marta estar muito nervosa pelo acontecido não foi possível conversar com
a mesma
no local. Diante dos fatos esta equipe registra este documento para providências cabíveis”.

Após passar o impacto da perda do marido, a
mulher
da vítima, Teresinha Maria das Graças Pereira, em 9 de dezembro de 2019, narrou a dinâmica dos fatos e demonstrou que,
supostamente
, o crime se tratava de uma execução, conforme se infere a seguir:

“[...] QUE a declarante é esposa da vítima, que conviveram por trinta e quatro anos e tiveram duas filhas, mas a declarante já tinha de uma união anterior três filhos que foram acolhidos por seu esposo; QUE a declarante informa que seu esposo era professor e advogado mas se encontrava aposentado há certo tempo e já não atuava como advogado; QUE com relação aos fatos em apuração a declarante informa que três vezes por semana se submetia a fisioterapia numa Clínica no Bairro Areão, sendo nos dias de segunda, quarta e sexta-feira no horário das 08h20min; QUE no dia 04.12.2019 como de costume, a declarante estava sendo levada por seu esposo para a Clínica em virtude da declarante não dirigir; QUE naquele dia estavam um pouco atrasados tendo saído de casa entre 07:45 e 07:50
hs
; QUE era costume seu esposo fazer o mesmo percurso para irem para a Clínica, sendo que saíram de sua casa no bairro Altos do Coxipó, percorreram algumas ruas do bairro até acessar a Avenida Arquimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho) seguindo até a rotatória do bairro Pedregal e adentrando na Avenida dos Trabalhadores;
QUE ao parar num semáforo
no bairro Jardim Leblon a declarante se
distraiu com um pedinte que ali estava e até pensou que ele fosse pedir dinheiro e ainda comentou com seu esposo; QUE a declarante atentou para o semáforo que estava fechado e de repente ouviu o barulho de três disparos seguidos, sendo que seu esposo só teve tempo de dizer "uai" e depois mais dois disparos; QUE a declarante olhou para seu esposo e viu que ele havia sido atingido na região da cabeça pois escorria mu
i
to sangue por seu pescoço e logo ele em seguida ele soltou do volante e o veículo "apagou"; QUE a declarante até achou que tivesse sido atingida pois havia respingos de sangue em seu braço; QUE a declarante em um primeiro momento ficou sem reação mas depois saiu correndo do veículo pedindo ajuda para socorrerem seu esposo já que não possui aparelho celular; QUE devido ao nervosismo não se recordou do telefone de seus familiares e então retornou até o veículo e pegou o aparelho celular de seu esposo para pegar o contato de seus filhos; QUE a declarante declina que não viu nenhuma pessoa se aproximar do veículo,
mas apesar de ser leiga no assunto acredita que o atirador que
ria atingir somen
te seu esposo pois os disparos foram centralizados na região da cabeça dele e nenhum disparo atingiu a declarante
; QUE a declarante ressalta que não sabe declinar como foi a dinâmica do crime, pois como disse, no momento dos disparos estava focada olhando para o semáforo; QUE a declarante informa que naquele dia seu esposo não recebeu nenhuma ligação nem antes de sair de casa e nem durante o percurso, tem certeza disso pois ele conectava o aparelho celular no veículo e atendia as ligações no viva voz mas isso não ocorreu no dia do crime; QUE também durante o percurso não percebeu nenhum fato estranho que lhe chamasse atenção; QUE a declarante informa que seu esposo tinha um escritório em casa e recebia muitos amigos mas costumava recebe-los na área de sua casa; QUE a declarante declina que seu esposo não costumava contar sobre assuntos profissionais, dizendo que não tinha conhecimento acerca da ação contra o SINTRAM; QUE a declarante informa que seu esposo era uma pessoa muito querida, não tinha inimigos ou desafetos e não tem conhecimento sobre qualquer tipo de ameaça ou problema que seu esposo tivesse enfrentando; QUE a declarante informa ainda que há cerca de um mês teve sua casa furtada onde alguns objetos como televisores e joias foram subtraídos mas não tiveram qualquer informação sobre os autores desse crime;
QUE a declarante informa ainda que seu esposo trabalhou como advogado do SINTRAN mas faz uns oitos meses que deixou de trabalhar no sindicato
; QUE a declarante conhece o Presidente
Adinaor
vulgo Branquinho e o
Joemir
, que eles já frequentaram sua casa na época em que seu esposo ainda era advogado do sindicato, mas após seu esposo deixar de atender ao Sindicato nunca mais os viu; QUE perguntado a declarante o motivo de seu esposo ter trocado recentemente de número do aparelho celular e também do telefone fixo residencial a
declarante informou que seu esposo perdeu o aparelho celular numa viagem para Goiânia e o telefone fixo porque se tratava de um pacote e contrataram outra operadora e então esse telefone foi desativado, fato esse ocorrido há cerca de uns dois meses, afirmando não ter conhecimento se seu esposo estava se sentindo incomodado com algum tipo de ligação; QUE perguntado a declarante se percebeu alguma mudança no comportamento de seu esposo a declarante respondeu que há algumas semanas notou ele um pouco mais quieto, mas isso não lhe chamou a atenção pois quando ele estava compondo poesias costumava ficar no seu canto para inspiração; QUE a declarante declina não ter a mínima ideia sobre a motivação ou autoria do crime pois como já informou, seu esposo era uma pessoa muito generosa, gostava de ajudar as pessoas, tinha muitos amigos e conhecimentos e não tinha inimigos [...]”
(
Trechos retirados do termo de declaração visto no ID
182835154, p. 14
-
16
).

Destaque-se, por oportuno, que
a
versão da
mulher

da
vítima é corroborada
pel
as declarações
prestad
as
pelo motorista do ônibus que se encontrava atrás do veículo
do ofendido
no momento da execução do delito. O motorista se chama Volmir de Lima e seu depoimento foi colhido em 10 de dezembro de 2019,
data na qual
narrou os fatos da seguinte forma:

“[...] QUE o depoente trabalha na empresa de transporte coletivo “Pantanal” na função de motorista de ônibus sendo que atualmente sua linha é o trajeto Osmar Cabral/Rodoviária no período matutino; QUE com relação aos fatos em apuração o depoente informa que no dia 04/12/2019 havia saído do ponto final do bairro Osmar Cabral as 07h20min conduzindo o ônibus de transporte coletivo a qual trabalha perfazendo a linha mencionada e
trafegando pelo bairro Jardim Leblon por volta das 08:10
hs
parou num semáforo quando viu que um motociclista com garupa o qual estava parado a frente do ônibus, adentrou o corredor e emparelhou com um veículo Siena, cor prata que estava a sua frente e desferiu três disparos no vidro do lado do motorista e seguiram sentido Avenida dos Trabalhadores; QUE o depoente não atentou par
a o rumo que a motocicleta segui
u pois logo após os disparos, desceu uma mulher do veículo Siena a qual estava desesperada e gritava que haviam matado seu marido: QUE o depoente afirma que o atirador não desceu da motocicleta, que o condutor emparelhou com o lado do motorista e o garupa sacou uma arma da cintura, encostou no vidro do motorista e dispa
rou três vezes: QUE o depoente i
nforma que a arma utilizada no crime se assemelhava a um revolver, cano
comprido de cor preta; QUE o depoente
afirma
com certeza que a motocicleta não tinha placa pois atentou para esse detalhe pois a motocicleta fazia muito barulho e isso c
hamou a atenção do depoente;
QUE
o depoente declina que a motocicleta se trata de uma CG modelo antigo, pela traseira e pelo barulho aparentava ser velha, não visualizou a cor do tanque, mas a traseira é preta; QUE o depoente não conseguiu visualizar o condutor da motocicleta pois o garupa encobria a visão; QUE o garupa trajava uma jaqueta de cor preta e ambos estavam de capacete mas não se recorda se a viseira estava levantada; QUE o depoente só notou a motocicleta quando ela parou na frente do ônibus no semáforo, mas a maneira como ela estava atrás do veículo Siena aparentava que vinha o seguindo; QUE o depoente não percebeu se havia mais algum outro veículo dando apoio aos atiradores; QUE o trânsito ficou congestionado naquele local e o depoente seguiu o trajeto conduzindo o ônibus e no ponto mais a frente adentrou um passageiro o qual comentou que os dois suspeitos que atiraram na vítima haviam adentrado numa rua na contra mão e retornado sentido bairro; QUE apresentado ao depoente fotografias obtidas por meio de imagens de câmeras de segurança próximo ao local do crime o depoente
afirma
com absoluta certeza e precisão que se trata dos dois indivíduos aos quais estavam na motocicleta de cor escura que estava parada a frente do ônibus o qual o depoente conduz quando estavam num semáforo no barro Jardim Leblon,
momento em que emparelharam com o veículo Siena prata e o garupa efetuou os disparos no vidro ao lado do motorista; QUE o depoente declina que não conhecia a vítima e não tomou conhecimento de outras informações sobre o crime [...]”

(Trecho
s
retirado
s
do termo de depoimento visto no ID
182835154, p. 64
-
66
).

Feitos tais apontamentos acerca da dinâmica dos fatos
relatados pela

mulher
da vítima e pela testemunha ocular – o motorista do ônibus que se encontrava atrás do veículo, antes da execução do delito –, dessume-se
dos
depoimentos colhidos que,
em tese
, tratou-se de um homicídio de execução, em que os executores agiram a mando de alguém, por algum motivo que justificasse a
empreitada.

Isso porque,
possivelmente
, os executores planejaram a morte da vítima Antônio
Padilha

ao saberem do horário em que
ele
sairia de casa, persegu
indo-o
pelo trajeto que sempre percorria
para levar sua
mulher
à fisioterapia
. Além disso, não houve qualquer tentativa de subtrair algum objeto
do ofendido
e os disparos foram direcionados tão somente para

o ofendido
, na região de sua cabeça
.

Desse modo, a forma como foi executado o delito é possível concluir que se tratou
,
supostamente
,
de uma execução a mando de alguém, devendo, por conseguinte, ser debatido
nestes
autos os motivos

que levam aos indícios mínimos para
a pronúncia de

Adinaor
,
Joemir

Ermenegidio

e Rafael.

S
obre os motivos, é importante destacar que, logo no dia do homicídio, em 4 de dezembro de 2019, as testemunhas Sérgio dos Santos e Edigar José Lima foram
à

D
elegacia de
P
olícia a fim de contar
em
sobre uma ação
judicial
proposta pela vítima que objetivava destituir a diretoria de um sindicato que
o ofendido
havia fundado, em razão de supostas falcatruas e irregularidades
cometidas
pelos
direto
res
do referido sindicato
; e que, nesta ação judicial promovida
pelo o ofendido
,
a

audiência
havia sido
designada para o dia 12 de dezembro de 2019, ou seja, 8 (oito) dias antes da solenidade
Antônio Padilha
foi assassinad
o
, por
essa razão
, Edigar
José
, pensava se tratar de
“queima de arquivo
”
.

A propósito, vejam-se estes fragmentos dos depoimentos
de Sérgio
dos Santos

e
Edigar José
Lima
:

“[...]
QUE o depoente informa que era amigo da vítima há trinta anos, militava na área da advocacia, estava aposentado
,
mas estava
a
frente de uma ação contra a Diretoria do SINTRAM; QUE o depoente informa que a vítima foi advogado do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias tendo se afastado em agosto do ano corrente por estar em desacordo com a atual diretoria; QUE a vítima contou ao depoente que sua saída se deu após questionar a diretoria acerca de irregularidades e ilegalidades a qual tomou conhecimento; QUE então a vítima denunciou os fatos a
ex
integrantes da diretoria do Sindicato e Trabalhadores e ingressaram com uma ação para destituir a atual diretoria do Sindicato; QUE o depoente esclarece que não é parte na ação mas foi
convidado pela vítima a auxiliá-
lo juntamente com o Sr.
Edigar pois o depoente trabalhou muitos anos no Sindicato o qual seu genitor foi o fundador no ano de 1982; QUE o depoente informa que sua primeira filiação no Sindicato foi no ano de 1985 quando seu genitor ainda era Presidente, que se afastou após alguns anos e em 2009 retornou a convite da vítima e da diretoria da época e lá permaneceu até o ano de 2014;
QUE a vítima denunciou enriquecimento ilícito por parte da atual diretoria, inclusive que o Presidente
Adinaor
de alcunha "Branquinho" e o Tesoureiro
Joenir
vulgo "Chefão" abriram uma empresa privada de nome Top Serviços dentro do próprio sindicato e utilizava os trabalhadores que prestavam serviços para o sindicato para trabalharem nessa empresa
; QUE o Sindicato representa a categoria de trabalhadores que carregam e descarregam cargas, popularmente conhecidos por "chapas", mas que no sindicato trabalham de forma organizada e legalizada;
QUE o depoente informa que no próximo dia 12/12/2019 iria ocorrer a primeira audiência dessa ação proposta pela vítima e ressalta que amanhã iria se reunir com a vítima a qual iria lhe falar detalhadamente sobre a ação e as Irregularidades
; QUE o depoente esclarece que não sabe ao certo se a vítima era o patrono dessa ação, mas sabe que ele figurava como testemunha; QUE o depoente declina que uma ou duas vezes por semana conversava com a vítima e na
quinta feira
passada foi a última vez que esteve com a vítima em sua casa; QUE nessas ocasião conversaram sobre a ação onde a vítima lhe informou que estava reunindo as testemunhas e documentos para o processo; QUE o depoente informa que nessa ocasião sentiu a vítima mais entristecida esclarecendo que ele era muito alegre, sendo que estava muito pensativo e de pouca conversa; QUE o depoente ressalta que em nenhum momento a vítima comentou acerca de alguma ameaça, receio ou problema que estivesse o afligindo; QUE o depoente declina que a vítima comentou que após ter saído do
sindicato, recebeu uma ligação do “Branquinho” o qual disse que queria conversar pessoalmente mas nunca tornou a procurar a vítima; QUE o depoente informa também que desde que saiu do sindicato no ano de 2014 não teve mais contato com as pessoas da diretoria; QUE o depoente informa que o SINTRAM tem sede na Rua B, Módulos 93 a 95, Distrito Industrial de Cuiabá, ponto de referência, atrás do Centro Comercial Tarumã; QUE o depoente tem conhecimento que a vítima estava se dedicando exclusivamente a essa ação contra a diretoria do Sindicato, não tendo conhecimento de outras causas que ele estivesse atuando;
QUE o depoente acredita que os fatos se trata de uma execução pois a vítima era uma pessoa tranquila, muito conhecida e respeitada e não tinha desafetos

[...]”
(Trechos do depoimento de Sérgio dos Santos visto no ID
182835162, p. 36
-
38
)
Destacamos

“[...]
QUE o depoente conhece a vítima há aproximadamente 30 anos e ele era conhecido como DR. PADILHA; QUE o depoente diz inicialmente que não testemunhou o homicídio investigado em tela; QUE o depoente diz que nesta data 04/12/2019, por volta das 9h30min tomou conhecimento que DR. PADILHA havia sido vítima de homicídio; QUE o depoente não sabe dizer quem foi autor do homicídio que vitimou ANTÔNIO PADILHA; QUE tomou conhecimento que a vítima estava levando sua esposa para fazer terapia, a vítima estava dentro do seu carro, parado na rua no bairro Leblon quando foi abordado por um moto
queiro
e
assassinado
e levou vários disparos de arma de fogo na cabeça; QUE se apresenta nesta
especializada
para relatar as seguintes informações:
QUE o depoente relata que há aproximadamente um ano vem travando uma ação judicial contra o Sindicato do Trabalhadores Avulsos (SINTRAVULSO ou SINTRAM), com o objetivo de destituir a atual diretoria, pois o depoente e mais doze pessoas denunciaram a atual diretoria do sindicato dos trabalhadores avulsos por estarem cometendo várias irregularidade, como por exemplo desvio dos valores dos depósitos em
FG
TS dos trabalhadores sindicalizados; QUE o depoente relata que Dr. PADILHA por aproximadamente 20 anos foi advogado do Sindicato dos Trabalhadores Avulsos e há aproximadamente um ano se afastou do sindicato por discordar com as "falcatruas" que estão ocorrendo ali; QUE desde então Dr. PADILHA, indignado com a gestão atual, está ajudando como advogado e também testemunha a favor da
ação
do depoente e os outros trabalhadores insatisfeito;

QUE no dia 12/12/2019 haverá uma audiência de julgamento na 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, sendo que o Dr. PADILHA é uma das principais testemunhas do caso
, pois ele era o advogado do sindicato e ajudou a atual diretoria a fazer vários esquemas e na audiência iria expor todo esses fatos; QUE o depoente relata que desde que entrou com a ação contra a atual diretoria vem se sentindo ameaçado; QUE o depoente relata que atual diretoria é composta por um total de 12 pessoas, sendo que o Presidente é a pessoa de ADINAOR FARIAS e o tesoureiro JOEMIR ERMENEGIDIO SIQUEIRA; QUE a sede do Sindicato dos Trabalhadores Avulsos fica na Rua B, N° 93, sala B2, no Distrito Industrial em Cuiabá, próximo a Fábrica de Sabão Sol; QUE neste ato, o depoente apresenta cópia do boletim de ocorrência n° 2019.362646 de preservação de direito, cópia de matérias de denúncias feitas em sites de notícias e demais de documentos do Sindicato; QUE não tomou conhecimento de que a vítima estava sendo ameaçada de morte:
QUE o depoente acredita que o homicídio Dr.

PADILHA se deu por "queima de arquivo"
.
(
Trechos
do
depoimento de Edigar José Lima visto no ID
182835162, p. 39
-
40
)

Destacamos

Insta salientar
, ainda nesse diapasão,
que
o enteado
de Antônio Padilha,

Valtenci
e as filhas
do ofendido

Salustra
e Laura foram ouvidos na
D
elegacia de
P
olícia em 9 de dezembro de 2019, oportunidade em que foram uníssonos
ao
afirmarem que a vítima possuía um desentendimento no sindicato e, em virtude disso, teria protocolado uma ação
judicial
a fim de destituir a diretoria, podendo
os depoimentos
dessas pessoas
serem encontrado
s no ID

182835154
.

Em vista do
conteúdo
dos depoimentos
que foram prestados
,
foi autorizado por
Salustra
a análise dos dados contidos no celular da vítima, o que resultou no Relatório Técnico n. 060/2021-NI-DHPP/PJC-09/04/2021 visto no ID
182835163
, p. 125
, cuja conclusão foi
a seguinte:

“
[...]
as conversas
analisadas, demonstram que Antônio Padilha de Carvalho, laborou no Sindicato por algum tempo, nesse ínterim, notou que havia
ocorrendo
algumas irregularidades, com isso foi dispensado de suas atividades, não antes de ter um plano para destituir os atuais gestores, com ajuda das pessoas conhecidas como: Edgar,
Claudomiro
, Anderson Índio, Sérgio e Lis Caio.

Antônio Padilha, atuava supostamente com ajuda de colaboradores de forma muito incisiva contra as ações do sindicato, se antecipando, levantando dados e enfrentando de forma explicita seus opositivos do sindicato [...]”.

Diante disso,
é
pertinente
consignar
que
foram vários áudios
analisados

com
o intuito de demonstrar
os

elementos
indiciários
que,
em tese,
indica
m que
foram os
primeiro e segundo recorrente
s

os
mandantes do delito,
consoante pode ser visto a seguir
:

(Padilha) - você não atende, o telefone só
tá
viajando, eu mandei toda novidade, naquele outro zap seu, da
lofite
tem um zap, contanto toda história, olha estou aqui em São José do Rio Claro, eu volto na segunda feira, no final da tarde, quero falar com você, o negócio
tá
pegando fogo meu irmão! Avisa o pessoal que assinou a procuração para aguentarem firme, que o Branquinho e o
Joemir

está
indo atrás de um por um, dá no dinheiro, para eles desistirem da ação, então toma cuidado, que
esse pessoal é bandido, já procuraram até
Claudomiro
para oferecer dinheiro para ele falar
contra, esse
povo é bandido, eles sabem que agora, vão sair!

(Padilha) mas pra quando foi marcada essa Intimação, estou aqui na Chapada, volto só na segunda feira, eu só volto na segunda feira, mas ele não tem nada disso, se intimou ele, vai lá e presta declaração, em cima disso, para confirmar tudo que
esta
acontecendo, tá acontecendo irregularidades lá, já levamos para o MP, o MPFT tá sabendo, a Delegacia Regional tá sabendo, vocês vão lá na terça feira, já pode falar direitinho a respeito disso, coloca a situação, pois lá estão fazendo um verdadeiro balcão de negócios,
a situação é essa e leva impres
sa essas duas denúncias que foram feitas, não só eu que estou fazendo, são diversos trabalhadores estão sendo esfoliados, então na verdade são verdadeiras esfoliações de trabalhadores, agora estão fazendo o que estão tentando intimidar agente, nós vamos pra frente, vamos tocar pra frente, vamos levar agora, e vamos entrar no poder judiciário contra eles, fala pra ele não baixar a
cabeca
não, vamos rufar o bombo, eles estão fazendo isso querendo dar uma de engraçadinho, se passando por
vitima
, vamos descer a lenha nele, não pode frouxar não, tá certo, estou aqui até na segunda feira, vou estar em Cuiabá só de segunda para terça [...]”.

O
advogado e amigo da vítima, Nestor Fernandes Fidelis,
declarou
, nas duas fases em que foi ouvido,
que
sobre o pedido de ajuda
profissional
para tocar a ação

na Justiça do Trabalho
, após a morte
do ofendido,
seguindo a vontade da
sua
filha

Salustra
, decidiu desistir do processo.

A propósito, eis a versão
do aludido
advocatus
prestad
a
na fase investigativa e confirmad
a

judicialmente:

“[...] QUE nessa ocasião a vítima pediu para que o depoente trabalhasse para ele numa causa e assumisse uma ação que havia sido proposta por sua filha
Salustra
; QUE a vítima disse ao depoente que se tratava de uma ação de Improbidade Administrativa Sindical contra o Presidente e o Diretor Administrativo do SINTRAM - Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Cuiabá; QUE a vítima informou ao depoente que havia reunido sindicalizados do Sindicato e haviam ingressado com referida ação, todavia em razão da filha dele trabalhar num banco, não tinha condições de dar prosseguimento nessa ação; QUE a vítima disse ao depoente que o Sr. Francisco Breno Barreto Cruz,
Procurador do Trabalho, tinha conhecimento das irregularidades que estavam ocorrendo no referido sindicato e inclusive já havia uma investigação do Ministério Público do Trabalho para apurar essas fraudes; QUE segundo a vítima a nova diretoria estava praticando muitas irregularidades as quais já havia sido feita uma denúncia e estava sendo apurada pelo Ministério Público do Trabalho, inclusive o Procurador do Trabalho Francisco Breno Barreto Cruz já tinha conhecimento desses fatos; QUE o depoente pela amizade aceitou o convite e na ocasião a vítima lhe propôs o pagamento pelos serviços após êxito no processo a qual entre outros pedidos solicitavam a destituição de toda diretoria do Sindicato SINTRAN; QUE no dia seguinte foi feito o substabelecimento para o depoente atuar na referida ação junto a
Justica
do Trabalho e mantiveram alguns contatos por meio de conversas via
whatsApp
; QUE havia uma audiência designada para o dia 12.12.2019 a qual o depoente já atuaria; QUE o depoente se encontrava viajando para a cidade de Quatro Marcos quando uma colega lhe telefonou informando sobre a morte da vítima; QUE o depoente ficou chocado com aquela notícia e retornou imediatamente para Cuiabá, foi ao velório e estavam todos muito comovidos com a morte da vítima que era uma pessoa muito alegre e querida; QUE naquela mesma ocasião o depoente conversou com
Salustra
e lhe perguntou o que ela queria que fosse feito com relação a ação de improbidade contra a diretoria do SINTRAN e ela aconselhou o depoente a desistir pois ela não queria mais saber de nada pois seu pai era a razão de tudo e ela não tinha mais condições de dar prosseguimento tanto nessa causa como outras que ele estava
a
frente; QUE o depoente então disse que diante desse posicionamento dela iria desistir da ação e assim foi feito; QUE em sua petição o depoente pediu a desistência pois não havia mais interesse dos autores da ação e a consequente manifestação do Ministério Público do Trabalho para assumir a demanda por tratar de uma Ação de Improbidade todavia a juíza extinguiu o processo sem ouvir o Ministério Público; QUE o depoente esclarece que pediu a desistência do processo no dia 06.12.2019 o qual foi extinto no dia 11.12.2019; QUE o depoente declina que a vítima não comentou nada acerca de estar recebendo algum tipo de ameaça ou demonstrou estar temoroso, sendo que sempre se
rastrou
otimista em realizarem um bom trabalho no sindicato o qual ele havia ajudado fundar e tinha intenção de retornar; QUE o depoente informa que não conhece os autores da ação, nunca manteve contato pessoal com referidas pessoas todavia esclarece que cerca de uma ou duas semanas após o crime, recebeu a ligação de uma pessoa de nome Sérgio (tel. 99342-1155) a qual disse que era amigo da vítima e queria saber do processo e o depoente lhe disse que
Salustra
não tinha interesse em continuar com a ação e o depoente então pediu desistência da ação; QUE referida pessoa disse que iria falar com o
Procurador pois já havia uma investigação no Ministério Público do Trabalho; QUE o depoente declina não ter conhecimento acerca da autoria ou motivação do crime: QUE neste ato o depoente faz juntada de documentos referentes a Ação de Improbidade Administrativa Sindical a qual estava atuando
[...]”.

Ao
se analisar
as peças processuais da ação protocolada pela vítima

(
ID
182835155
, p. 22/4
9
)
,
depreende-se
que se tratava de uma
a
ção de
i
mprobidade
a
dministrativa
s
indical e
n
ulidade de
a
to
j
urídico c/c
p
edido de
t
utela
p
rovisória, contra a
então
diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Cuiabá/MT,
constando no polo passivo, o presidente
Adinaor
Farias da Costa e o diretor administrativo-financeiro
Joemir

Ermenegidio
Siqueira.

Até aqui,
foi examinada a
dinâmica do homicídio
que ceifou a vida de Antônio Padilha
,
cujas características levam a crer se tratar
, em tese,
de uma execução
.
A partir daqui
será feito o exame

dos

indícios
suficientes de autoria para submeter os recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri
de Cuiabá
.

Não obstante

Adinaor
,

Joemir

Ermenegidio
e Rafael
,
tenham negado qualquer envolvimento no homicídio, nas duas fases processuais, ao se analisar a prova oral produzida com as interceptações telefônicas e quebra de sigilo telefônico e telemática deferidas, vislumbra-se
que existem
contradições entre as declarações dos
primeiro
,
segundo e terceiros recorrentes,
como também circunstâncias suficientes que apontam
os três
como envolvidos no delito
sob aprec
i
ação.

A propósito, de acordo com o Relatório Técnico n. 168/2020/NI/DHPP visto no ID
182835161
, p. 49
-
70
,
vê-se
que
que

Adinaor
e
Joemir

Ermenegidio
se deslocaram, no dia da morte da vítima, para a cidade de Sorriso/MT a fim de,
supostamente
, utilizar
em
a viagem como álibi para livrá-los da incriminação
no
delito.

A respeito da viagem,
Adinaor
e
Joemir

Ermenegidio

foram ouvidos por diversas vezes durante a fase investigativa, e declararam que saíram na madrugada de 4 de dezembro de 2019 em direção
à

cidade de
Sorriso, na caminhonete de
Adinaor
,
tendo a pessoa chamada
Nilson
ido
junto como motorista. Acrescentaram,
os
primeiro e segundo
recorrentes
, que foram até Sorriso para arrumar uma Kombi, porém, ao saberem da morte da vítima, retornaram para Cuiabá, tendo
a
Kombi
sido conduzida por Nilson
.

Contudo, ao prestar declarações na
D
elegacia de
P
olícia em 10 de dezembro de 2021, o motorista Nilson Antônio Machado afirmou que foi e voltou com
Adinaor
e
Joemir

Ermenegidio
no mesmo dia e que, durante a viagem, nenhum
deles
comentou sobre a morte da vítima, con
soante se
observa a seguir:

“[...]
QUE trabalhou no sindicato SINTRAMM por aproximadamente um ano e saiu do sindicato cerca de dezembro de 2020; Que informa que a pessoa de
Joemir
que convidou o depoente para trabalhar no sindicato no início do ano de 2019; Que no sindicato exercia a função de motorista e por vezes fazia o serviço de carpir o terreno; Que indagado ao depoente se já realizou o serviço de vigia no sindicato o depoente informa que não; Que indagado ao depoente se recorda o que estava fazendo e aonde estava na data de 04/12/2019 (data do fato - morte de Antônio Padilha), informa que não se recorda; Que indagado ao depoente como e quando ficou sabendo da morte de Antônio Padilha, informa que cerca de dois a três dias após a morte, sendo que ouviu comentários dentro do sindicato; Que indagado ao depoente se mantém contatos com as pessoas do sindicato, informa que não mais; Que indagado se mantém contatos com a pessoa de
Adinaor
, informa que conversa as vezes; Que indagado se ainda mantém contato com
Joemir
, informa que sim em razão de morarem próximos (são vizinhos); Que indagado se conhece a pessoa de Cleber Luís de França Moraes, informa que sim, conhece como Cleber do Sindicato; Que indagado qual era a função de Cleber no sindicato, informa que o mesmo prestava serviço em uma empresa do Distrito Industrial; Que indagado se Cleber pilota motocicleta, informa que sim; Que indagado qual era a motocicleta de Cleber no ano de 2019, informa que era uma Honda
Fun
de cor vermelha;
Que indagado qual era a função
de
Joemir
no sindicato, informa que pelo que sabe o mesmo era presidente do sindicato; Que informa que tanto
Joemir
quanto
Adinaor
exerciam altos cargos no sindicato, pois os mesmos eram conhecidos como os patrões do sindicato; Que indagado ao depoente se na data do
homicidio
(04/12/2019) esteve em Sorriso a serviço do sindicato, informa que sim; Que naquela ocasião
sairam
de madrugada, por volta de 04:00hs da manhã em uma das caminhonetes, não se recordando se foram na Ranger (de
Joemir
) ou S10 (de
Adinaor
); Que em Sorriso estiveram na empresa Luft, como de costume, e retornaram para Cuiabá a tarde; Que indagado ao depoente sobre uma kombi, informa que o sindicato tinha uma kombi em Sorriso que estava avariada e encontrava-se na oficina naquele
municipio
; Que chegaram a ir na oficina para ver a kombi, porém o veículo continuou avariado na oficina e não retomou para Cuiabá, tendo o depoente,
Joemir
e
Adinaor
retornado para Cuiabá na mesma caminhonete que haviam ido para Sorriso; Que indagado ao depoente se recorda se
Adinaor
e
Joemir
comentaram qualquer coisa acerca da morte de Antônio Padilha durante aquela viagem à Sorriso, o depoente informa que não, não comentaram, como já informado ficou sabendo da morte da vítima apenas dois / três dias após sua morte;
Que neste ato foram apresentadas fotografias dos suspeitos ao depoente, em que ambos estavam em uma motocicleta de cor escura, na qual o piloto - um sujeito encorpado - trajava calça jeans, camiseta de manga longa de cor vinho e capacete preto, enquanto o carona trajava calça preta, jaqueta preta e capacete preto; Que o depoente informa que não reconhece os suspeitos, não imagina quem seja
[...]”. –
Destacamos

Registr
e
-se, por oportuno, que o motorista Nilson
José
foi ouvido uma segunda vez durante a fase investigativa
em 15 de agosto de 2022
,
tendo
confirmado

suas primeiras
declarações e acrescent
ado
,
dessa feita,
que
conhecia Rafael
, informando que
este
sempre estava no sindicato na sala dos “caras”, referindo-se,
possivelmente,
a

Adinaor
e
Joemir

Ermenegidio
, conforme se
constata
do termo de depoimento
constante no
ID
182835169
.

Durante a fase judicial,
Adinaor
e
Joemir

Ermenegidio
mudaram suas versões ao afirmar que a Kombi não teria ficado pronta e por isso Nilson
J
o
sé vol
tou com eles
na
caminhonete, demonstrando, assim, contradições, uma vez que,
os recorrentes
teriam voltado ao saber da morte da vítima com Nilson
José
no
carro, por qual motivo não comenta
ram
sobre a morte
de Antônio Padilha
,
com o terceiro passageiro,
sendo tal informação, no mínimo, curiosa.

Todo esse quadro de contradições nas versões
de
Adinaor
e
Joemir

Ermenegidio
,
dá a entender que
, supostamente,
o
deslocamento
dos
primeiro e segundo
recorrentes
até Sorriso se tratou de um álibi a fim de evitar
em

a
liga
ção de ambos
com
o
homicídio, como
asseri
u
a autoridade policial
que foi
ouvida em juízo.

Além do mais,
o que se
depreende
das provas produzidas é que
Adinaor
e
Joemir

Ermenegidio
,
em tese
, tinham interesse em permanecer na diretoria do sindicato, vale
ndo-se

da sua
estrutura para beneficiar
em
empresas próprias, as quais atuavam no mesmo ram
o do sindicato, de maneira que
não seria demais acreditar que
, em tese,
os
primeiro e segundo
recorrentes
desejariam a morte da vítima, uma vez que, caso ela falecesse, evitariam serem investigados pelos supostos desvios denunciado
s
por Antônio Padilha, que seriam discutidos na ação ajuizada
na Justiça do Trabalho, na qual
continha, como um dos pedidos
,
a destituição da diretoria do SINTRAMM.

Sobre
esse contexto, eis a versão apresenta
da
em juízo pela testemunha Cléber Luiz França Moraes
, pessoa que assumiu
a diretoria
financeir
a
do sindicato no lugar
de

Joemir

Ermenegidio
:

“[...] que assumiu a diretoria financeira do sindicato em 2021, e que só tinha dívidas. Confirmou ter declarado na polícia, que quando assumiu o financeiro do sindicato, em substituição ao acusado
Joemir
, havia insatisfação dos trabalhadores com relação a atrasos no pagamento e a recolhimento de INSS e FGTS. Também confirmou que
Adinaor
e
Joemir
constituíram uma empresa chamada Top Transportes, a qual acabou por “enfraquecer” o sindicato, uma vez que o serviço que era prestado pelo sindicato, passou a ser prestado pela referida empresa. Disse que a empresa constituída pelos réus passou a contratar trabalhadores que antes prestavam serviços no sindicato e que, desse modo, os trabalhadores que continuavam no sindicato acabavam ficando sem serviço e reclamavam,
expondo que poderia ser dito que a diretoria do sindicato não estava trabalhando para os prestadores de serviço sindicalizados, mas para a empresa de
Adinaor
e
Joemir
[...]”
(
Trecho
s
retirado da sentença de pronúncia vist
a
no ID
182836878
).

É
possível concluir
, pois,
que estando a vítima ciente dos desvios praticados e de eventuais outras irregularidades, teria sido afastada do sindicato
por

Adinaor
e
Joemir

Ermenegidio
,
motivo pelo
qual adotou providências para destituir a diretoria do sindicato, de maneira que, em virtude das vantagens que
os
primeiro
e o segundo
recorrentes vinham obtendo, e para que
o ofendido
não viesse a atrapalhar seus negócios, entenderam por bem,
supostamente
, encomendar a morte
de
Antônio Padilha.

Essa conclusão é possível tendo em vista o Relatório Técnico Final n. 2022.5.209855/NI-DHPP/PJC,
em cujo documento
consta intensa comunicação havida entre os

recorrentes
durante as investigações,
c
omo
também
um acompanhamento por parte de
Adinaor
sobre as versões apresentadas pelos trabalhadores
que foram
ouvidos na
D
elegacia de
P
olícia.

Soma-se a isso, o fato de que, ao ser ouvido durante a fase investigativa em 15 de agosto de
2022,
Gercer
Gonçalves de Almeida
, trabalhador avulso,
afirmou que
Joemir

Ermenegidio
teria se desfeito de seu celular, logo após a morte da vítima,
tal como se infere

desta parte do
depoimento da citada testemunha:

“[...] QUE indagado o depoente pela autoridade policial se tem conhecimento do que aconteceu com o aparelho celular de JOEMIR após a morte da vítima ANTONIO PADILHA, o depoente informa que o BRANQUINHO, em uma roda de conversa falou que estava voltando da cidade de Sorriso, quando a pessoa de
Joemir
pediu para parar o carro e terminou jogando o aparelho celular pela janela do carro; Que o depoente informa que essa conversa ocorreu em dezembro de 2019, quando o depoente trabalhava juntamente com Cleber na empresa Luft, a serviço do SINTRAMM; Que indagado ao depoente se conhece outras pessoas que estavam na “roda de conversa”, o depoente informa que não sabe dizer, porém essa
conversa “rodou” no âmbito do Sindicato SINTRAMM [...]”
.
(
Trecho
s
retirado
s
do termo de depoimento visto no ID
182835169, p. 18
-
19
)

Tal circunstância é confirmada pelo Relatório Técnico n. 2022.5.114685/NI-DHPP/PJC,
no qual
consta que
“é notório a mudança de Aparelho Celular (IMEI), demonstrada no histórico de chamadas ocorrido no dia 05/12/2019 do terminal (65)981720060, utilizado por
Joemir

Ermenegidio
Siqueira. (Migrou do IMEI 353073096198210 p/ 865671042565650) – Localização (ERB): acusa proximidade com o Rio Cuiabá/MT. Fato que corrobora com relato de
Gerser
Gonçalves de Almeida”.

Vale ressaltar
, mais uma vez,
que o homicídio
de Antônio Padilha
ocorreu em 4 de dezembro de 2019, portanto, ao que tudo indica, um dia após os
fatos,
Joemir

Ermenegidio

teria se desfeito de seu
aparelho
celular.

Outro ponto importante a ser destacado é que, após dois anos do falecimento da vítima, em 4 de dezembro de 2021, começou a circular matérias jornalísticas na imprensa local cobrando providências a respeito do crime até então não desvendado. Nesse
ponto
, as diligências policiais apontaram a suposta participação de Rafael no crime ao interceptar um diálogo mantido entre
este

e
Joemir

Ermenegidio
.

De acordo com o
R
elatório
T
écnico
n. 2022.5.29326/NI-DHPP/PJC
, em 8 de dezembro de 2021
, Rafael telefona para
Joemir

Ermenegidio
,
que
, rapidamente, tenta direcionar o diálogo para o aplicativo
Whatsapp
, provavelmente para evitar que o conteúdo da conversa fosse interceptado. Além disso, Rafael insiste em encontrar
Joemir

Ermenegidio

afirmando para
este
que estava com medo.

A
liás, confira-se

o
que ficou
afirmado
no
R
elatório
T
écnico n. 2022.5.29326/NI-DHPP/PJC

sobre a referida conversa:

No dia 08/12/2021 às 13:27 h, 04 (quatro) dias após a publicação dos jornais reiteradas vezes, sobre o homicídio de Antônio Padilha, HNI (Homem Não Identificado).
suário
do terminal (65)992767863 - Cadastrado perante a Operadora Claro em nome de SIDNEI DIAS DA SILVA CPF 68908849149), na conversa HNI chama
Joemir
de "Patrão", que por sua vez reconhece sua voz e de imediato tenta direcionar a chamada para o aplicativo de
Whatsapp
e assim supostamente evitar qualquer tipo de interceptação, na sequência HNI disfarça, e tenta marcar um encontro para beberem,
Joemir
incomodado com a chamada, insiste e pergunta se pode ligar neste
Whatsapp
do numeral chamado, HNI então revela que:
"...NÃO, ESTOU COM MEDO! ESTOU LIGANDO DE UM TELEFONE DO CARA
AQUI..
".
Após os trechos desta conversa, a equipe de campo localizou a pessoa de Sidnei Dias da Silva, que esclareceu que o seu aparelho celular de número (65)992767863, foi emprestado para um colega de trabalho de nome:
Rafael de Almeida Saraiva, conhecido pela alcunha de "
Materazi
",
que por algum tempo inclusive laborou no SINTRAM.

Destaques no original

Ademais, o Relatório Técnico n. 2022.5.145111-NI-DHPP/
PJC trata

da
análise de histórico de extrato reverso dos investigados na
“
Operação Chapeiros”, e segundo consta no documento
, ao que tudo indica, Rafael se desfez de seu celular no dia seguinte ao crime:

“
a
análise comportamental dos registros de chamadas do terminal telefônico e localização (ERB), utilizado por Rafael de Almeida Saraiva “
Materazzi
”, indica
proximidade com o local onde a vítima morava (Altos do Coxipó), de forma quase que sistemática, por um curto período, em horários em que
o suspeitos
supostamente deveria deslocar ou estar em atividade laboral na cidade de Várzea Grande/MT. (Bate Forte, Local de Trabalho).

Além disso, alguns contatos telefônicos atípicos dos comumente feitos, antes e após o evento criminoso, cujo interlocutor é ligado criminoso supostamente faccionado, e outros demais suspeitos.
Fato curioso que chamou atenção foi a desativação do terminal eletrônico (65)984025769, no dia seguinte ao crime”.
(...)

Conclusão

Os registros de contatos telefônicos, compilados com a Localização das chamadas (ERB), demonstraram supostamente que Rafael de Almeida Saraiva "
Materazzi
", esteve por diversas
vezes nas proximidades da casa da vítima, de modo que indica que fazia o seu monitoramento, em boa parte destes registros de eventos,
Materazzi
mantinha contato com numeral (65)981720060 utilizado por
Joemir
Ermenegildo Siqueira. (...)

Por fim, não menos importante há um registro as 06:42h do dia 04/12/2019, demonstra que Rafael de Almeida Saraiva “
Materazzi
” esteve muito próximo ao local onde Antônio Padilha de Carvalho foi executado. Após os fatos Rafael de Almeida Saraiva, descartou o aparelho celular [...]”.

Dessa forma, levando-se em consideração que Rafael trabalhava em Várzea Grande à época dos fatos
,
e

residia em outra região distinta da vítima, é possível concluir
que o terceiro
recorrente
, em tese,
esteja envolvido no homicídio, uma vez que esteve próximo da residência
do ofendido
nos dias que antecederam o delito a fim de, provavelmente, levantar sua rotina
.

A
lém de que, após a consumação do homicídio, mais uma vez foi registrado que
Rafael
estava próximo
ao
local e se desfez do celular logo em seguida.

Logo, como no presente
caso por se tratar de pronúncia

não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista apenas algum elemento de
convicção a
indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito dos recorrentes não merece prosperar.

Aliás, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
[...]

1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
). (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05.10.2021 e publicado no
DJe
de 11.10.2021).

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou consignado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N
.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.05.2021 e publicado no DJE de 07.05.2021)
Destacamos

Desse modo, fica claro que os argumentos apresentados pelos recorrentes não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para postular a despronúncia
dos
cinco
.

Sendo assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Noutro viés,
a respeito do crime previsto no art. 342, §1o do Código Penal, supostamente praticado
por
Alisson
Tiago
e
Isaimara
, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência do crime de falso testemunho; bem assim os indícios suficientes de sua autoria, isso significando dizer que, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse injusto penal, porquanto, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgar

os delitos conexos, em razão da
vis atrativa
, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange ao delito de falso testemunho.

Insta consignar
, ainda nessa senda,
Alisson
Tiago
e
Isaimara
confessaram em juízo a prática delitiva, ao relatar que mentiram na fase policial sobre não conhecer Rafael
.

Ademais
, embora
tenham tentado
se retratar a fim de ser aplicada
aos dois a
benesse prevista no §2o do art. 342 do Código Penal, em juízo,
o quarto e quinta recorrentes
negaram que combinaram as declarações a serem prestadas à autoridade policial, situação
, essa,

que contrasta
com as provas produzidas por meio dos relatórios
de interceptações telefônicas
, motivo pelo qual não
se
pode falar em

extinção
de punibilidade.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Adinaor
Farias da Costa
,
Joemir

Ermenegidio
Siqueira
,
Rafael de Almeida Saraiva
,
Alisson Tiago de Assis Silva
e

Isaimara
Oliveira Arcanjo Assis,
que devem ser submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, pela prática dos crimes narrados na exordial acusatória, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024